Tribunal: TJES
Processo: 5013257-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013257-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINE DE SOUSA
RECORRIDO: ALESSANDRA CAMILO RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013257-04.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE:
ANA CAROLINE DE SOUSA
RECORRIDO:
ALESSANDRA CAMILO RAMOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROVAÇÃO DO CAUSADOR DO ACIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito causado pela parte ré/recorrente que, ao tentar ultrapassar um veículo, mudou bruscamente de faixa e colidiu com a motocicleta da autora/recorrida. Alega a autora que a ré se evadiu do local sem prestar socorro. Afirma, ainda, a culpa exclusiva da ré, almejando, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como por lucros cessantes.

(2).
A sentença objurgada julgou procedente em partes o pedido autoral, condenando a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

(3).
A ré, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, sob a alegação de que o ato sentencial considerou apenas o boletim unificado para proferir a sentença de parcial procedência, sendo tal prova produzida unilateralmente.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

(5).
A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance e sociais.

(6).
Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal da ré merece ser acolhida. Não há dúvida da ocorrência do acidente automobilístico sofrido pela autora. No entanto, pelo acervo probatório apresentado pela autora, não é possível afirmar a culpa da ré. Apesar da parte autora trazer aos autos capturas de tela do vídeo de monitoramento da via, a fim de demonstrar o momento da colisão entre os veículos, bem como o boletim da ocorrência em si, não é possível afirmar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré, na medida em que as referidas imagens não são suficientes para demonstração do alegado, dada a sua falta de nitidez, e pelo fato de o boletim não ser prova suficiente para indicar o real causador do acidente, pois é prova produzida unilateralmente e sem a presença de autoridade policial no momento da colisão. Da mesma forma, a parte autora apresenta uma fotografia, produzida por uma testemunha não ouvida em juízo, sobre a traseira do suposto veículo causador do acidente. A referida fotografia, por si só, não confirma a responsabilidade da ré, vez que a imagem não possui elementos seguros para indicar que o veículo ali constante foi o causador do acidente descrito nos autos, tais como a hora e o local em que foi tirada, assim como se encontra dissociada dos demais elementos probatórios (ausência de características no carro da própria foto que indicam ter sido causador de abalroamento, como amassados ou arranhões na lataria, até porque a colisão foi lateral e a imagem é a visão traseira do veículo).

(7).
Por fim, a parte autora alega possuir testemunha do ocorrido, mas, conforme já descrito, a mesma não compareceu em audiência. Assim, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Diante tal fato, a sentença deve ser reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E
PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, a fim de julgar improcedente o pedido relativo aos danos morais. No mais, em relação aos demais pedidos,
sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.